Tribunal: TJDFT
Processo: 0744232-16.2025.8.07.0000
Órgão julgador: MARIA IVATÔNIA
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2025-10-24

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desa. Maria Ivatônia Número do processo: 0744232-16.2025.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: BANCO DO BRASIL S/A AGRAVADO: IRIS DE PAULA RIBEIRO D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento com pedido de efeito suspensivo interposto por BANCO DO BRASIL S/A contra decisão interlocutória proferida pelo Juízo da 3a Vara Cível de Ceilândia/DF pela qual, em ação de indenização por danos materiais e morais ajuizada por IRIS DE PAULA RIBEIRO (autos n. 0712438-41.2020.8.07.0003), homologado o laudo pericial, decisão no seguinte teor: “1. Diante da inércia das partes, homologo o laudo pericial de id. 245353206/245353529. 2. Venham os autos conclusos para sentença, em observância à ordem legal. Cumpra-se.” (ID 249880900, origem). Nas suas razões, o agravante BANCO DO BRASIL S/A alega que os “cálculos não condizem com a realidade dos autos haja vista serem excessivos, o que gera tanto prejuízo ao Banco, como enriquecimento sem causa para o Agravado” (ID 77179928, p.4). Sustenta que “Após verificação do Laudo Pericial, concluímos que alguns conceitos, planilhas, respostas aos quesitos e conclusões apresentadas não estão em consonância com determinações dos comandos exequendos” (ID 77179928, p.5). Consigna que “o d. Juiz a quo acolheu os cálculos, desprezando todos os indícios de irregularidade nos mesmos, em clara violação aos princípios do contraditório, da ampla defesa, segurança jurídica e sem observar a possibilidade de enriquecimento ilícito do Agravante e a violação à coisa julgada” (ID 77179928, p.8). Afirma: “está-se diante da iminência de lesão grave e de difícil reparação ao Agravante, tendo em vista que, com o prosseguimento do feito, o Agravante estará exposto a pagamento de quantia que não é devida, bem como à constrição de seu patrimônio” (ID 77179928, p.3). Ao final, requer: “Dessa forma e porque houve patente irregularidade no decisum de primeiro grau, requer seja recebido o presente recurso e, ao final, seja totalmente provido, modificando a decisão, nos moldes acima demonstrados. Que seja intimida a parte contrária para, querendo, apresentar a Contraminuta no prazo legal. E que ao final, seja reformada a decisão agravada, homologando os cálculos apresentados pelo Agravante, nos termos do artigo 487, I, do Código de Processo Civil.” (ID 77179928, p.10). Preparo recolhido em dobro (ID 77503151). É o relatório. Decido. Caso de não conhecimento do agravo de instrumento dada sua manifesta inadmissibilidade nos termos do art. 932, inciso III do CPC. Cuida-se, na origem, de ação de indenização por danos materiais e morais ajuizada pela agravada IRIS DE PAULA RIBEIRO em face do agravante BANCO DO BRASIL S/A (ID 68057775, origem). Após a realização de perícia contábil, apresentado o respectivo laudo técnico (ID 245353206 a ID 245353529, origem). Intimadas, as partes quedaram-se inertes. Por essa razão, homologado o laudo pericial e determinada a conclusão do feito para sentença (decisão ora agravada, ID 249880900, origem). O art. 1.015 do CPC estabelece, de forma taxativa, as hipóteses de cabimento do agravo de instrumento. Embora passível de interpretação mitigada em situações de urgência ou risco de inutilidade futura da decisão, referido rol não abrange hipótese de homologação de laudo pericial em ação de conhecimento. Em outras palavras, a decisão agravada não se enquadra em qualquer das hipóteses previstas nos incisos do art. 1.015, nem se trata de decisão apta a gerar dano processual imediato ou prejuízo irreversível. Nos termos do artigo 932, inciso III do CPC, o Relator não conhecerá de recurso inadmissível, prejudicado ou que não tenha impugnado especificamente os fundamentos da decisão recorrida, razão por que não conheço do agravo de instrumento. Comunique-se. Intimem-se. Brasília, 20 de outubro de 2025. Desembargadora MARIA IVATONIA BARBOSA DOS SANTOS Relatora